Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. MERO PORTE DO PAPEL CONTRAFEITO. DELITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se configura o crime de uso de documento falso, se o agente porta a documentação contrafeita, mas não chega a apresentá-la para a autoridade pública, sendo a documentação falsificada encontrada em busca policial.
2. Recurso conhecido e provido.